Tribunal: TJDFT
Processo: 0719481-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719481-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: E. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DAYANE FATIMA DE DEUS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rede D’or São Luiz S.A. contra decisão proferida em ação de indenização por danos morais ajuizada por E. R. D. S., devidamente representada por sua genitora Dayane Fatima de Deus Santos, em que o d. Juízo a quo inverteu o ônus da prova em favor da parte autora, na forma do art. 6°, VIII, do CDC, para que recaia sobre o réu o ônus de demonstrar a inexistência de culpa pelo alegado ilícito civil praticado (ID 93538300 dos autos de origem). A agravante argumenta, em síntese, que a aplicação da distribuição inversa do ônus probatório, prevista na lei consumerista, não é automática, devendo ser aplicada tão somente quando verificada a dificuldade ou a impossibilidade de o consumidor demonstrar, pelos meios ordinários, as suas alegações, o que não é o caso. Alega que a menor, ora agravada, não trouxe qualquer elemento que demonstre a verossimilhança de suas alegações, a justificar a inversão do ônus da prova. Nesse sentido, assevera ser cabível à autora comprovar a suposta demora no atendimento hospitalar, bem como a ausência de atendimento adequado, sob pena de se imputar ao Hospital agravante a produção de prova negativa, o que é completamente impossível. Acrescenta que a produção da prova pericial, deferida pela decisão recorrida, colocam as partes em posição de igualdade, e terá o condão de esclarecer sobre a conduta no atendimento médico prestado. Afirma que a decisão agravada inverteu o ônus da prova por considerar a menor hipossuficiente técnica e econômica frente ao hospital, o que não é verdade, porquanto dispõe de amplo acesso às provas, tanto as documentais (consistentes no prontuário e registros médicos juntados pelo agravante e pela própria agravada), quanto a pericial, requerida pelo hospital e deferida, como explanado. Invoca a aplicação do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, que impõe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a inversão do ônus da prova. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De início, cumpre transcrever a regra insculpida no inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...) (grifo nosso) Depreende-se, do dispositivo transcrito, que a aplicação da inversão do ônus da prova, de fato, não é automática, sendo necessária, de ofício ou mediante provocação das partes, prévia manifestação do julgador acerca da presença de seus requisitos autorizadores e de sua efetiva aplicação, porquanto configura regra de instrução, a ser definida no saneamento do processo. In casu, a autora alega na inicial (ID 66341840) que, no dia 25/03/2019, quando contava com dois anos de idade, sua genitora a levou ao Hospital agravante, por apresentar febre alta e sintomas de alergia, tendo dado entrada no pré-atendimento por volta das 22h. Narra que houve uma espera de mais de quatro horas e que estava aos prantos, diante da forte coceira que lhe acometia, sendo somente atendida após seu pai chegar ao hospital e, num acesso de fúria, ter causado danos a um vidro da porta de acesso do estabelecimento, culminando, inclusive, na propositura, em desfavor deste, da queixa-crime n. 0747974-11.2019.8.07.0016 pelo Hospital ora agravante. Afirma a agravada, ainda, ter sido atendida em quinze minutos, sem que fosse solicitado qualquer exame, recebendo alta às 02:35h, contudo, com as mesmas complicações, o que ensejou a ida a outro hospital, Daher, na manhã do dia 26/03/2019, quando obteve atendimento digno. De acordo com a decisão impugnada, o magistrado a quo fixou como controvertido o seguinte ponto: “a existência de falha na prestação de serviços por parte do hospital, ora réu, consistente na demora pelo atendimento da autora e pela alegada negligência quando do atendimento médico.” (ID 93538300 – grifos no original) Com efeito, mostram-se verossímeis as alegações expendidas na petição inicial, a qual foi instruída com a receita de medicamento emitida pelo Hospital agravante no dia 26/03/2019, às 02:36h (ID 66344762); documento referente à alta da emergência, que consigna a data de entrada de 25/03/2019 (ID 66344763); atestado médico emitido no dia 26/03/2019 pelo Hospital Daher, às 06:50h (ID 66344764); receituário deste mesmo Hospital (ID 66344765); exames laboratoriais (ID 66344766); e a cópia dos autos da queixa-crime mencionada (ID 66344767/69). Constata-se, outrossim, a hipossuficiência técnica da agravada, na medida em que o Hospital agravante é quem detém melhores condições de demonstrar a correta e adequada prestação dos serviços hospitalares. Denota-se, aliás, que o agravante requereu a produção de prova pericial, o que foi deferido pelo magistrado a quo. Referido pleito, postulado com a finalidade de “determinar se a atuação dos prepostos do SANTA LUZIA teria sido inadequada diante do quadro clínico apresentado”, encontra-se em perfeita consonância com a determinação de inversão do ônus probatório. Oportuno realçar que a argumentação de haver prova diabólica não se sustenta, já que não se trata de exigência de prova negativa. Trata-se, pois, de ônus imposto à parte ré no sentido de que esta demonstre a adequada e correta prestação de serviços, conforme defende em sua contestação, em vista da alegação autoral da falha na prestação do serviço. A título ilustrativo, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. PERDA PARCIAL DO INTERESSE RECURSAL. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JUÍZO SINGULAR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter o provimento do presente agravo interno para que seja reformada a decisão proferida por este Relator, em razão da alegada permanência parcial do interesse recursal da agravante. 1.1. Quanto ao mais, pugna pelo provimento do agravo de instrumento com o subsequente indeferimento da inversão do ônus da prova. 2. O interesse na solução da questão devolvida a exame por meio do presente agravo de instrumento esgotou-se apenas parcialmente no instante em que o Juízo singular se retratou e revogou, em parte, a decisão agravada. 3. A verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. As alegações articuladas pela recorrida são verossímeis e aptas a fundamentar a inversão do ônus da prova, de acordo com as provas que acompanharam a petição inicial. 3.2. Convém destacar ainda que a agravante é detentora do conhecimento técnico necessário para justificar se o tratamento por ela indicado tinha cunho estético ou reparatório. 3.3 Assim, a sociedade empresária tem maior aptidão técnica para provar que o serviço não foi prestado de modo defeituoso, por exemplo, a partir dos registros de presença em prontuário clínico, dos relatos referentes aos procedimentos efetuados, pagamentos recebidos, ou mesmo diante da demonstração dos materiais e instrumentos empregados. 4. Agravo interno conhecido e provido. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1336870, 07355963720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Logo, ao menos neste juízo perfunctório, mostra-se escorreita a decisão agravada ao inverter o ônus da prova, nos termos do art. 6°, VIII, do CDC. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, nos termos da fundamentação expendida. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora